Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-53.2014.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002377-53.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE BONIFACIO DA SILVA - CPF: 496.022.841-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO
CONDUZIR MOTOCICLETA
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.PLEITO
DEABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA

–
IMPOSSIBILIDADE
– ALTERAÇÃO DACAPACIDADE PSICOMOTORA
DO APELANTE
–
PROVA TESTEMUNHAL
NA FASEJUDICIAL–
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETURARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE –

ELEMENTOS
HARMÔNIC
O
S EVIDENCIANDO QUE
O APELANTE
CONDUZIU
A

MOTOCICLETA

EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ
–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1
.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
306 do Cód
igo de Trânsito Brasileiro,
porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível es
tado de embriaguez
,

no momento
em que
foi abordado

conduzindo a motocicleta
.

2
. Desprovimento do apelo
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jos
é
Bonif
ácio d
a Silva
contra sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
-MT, nos autos da Ação Penal n.
2377-53.2014.811.0039
,
c
ód
igo

59036
, n
a qual foi condenado à pena de7
(se
te
) meses de detenção, em regime aberto, e 10(dez) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibiçã
o para obtê-la pelo período de 7
(
sete
) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97)
.
O
utrossim, no mesmo édito judicial
,
o sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos, a ser especificada e fiscalizada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, forte nas razões
juntadas no ID
92523454
-
p.
1/4
,postula
sua absolvição, com fulcro no
art. 386,
III e
VI
I
, do Código d
e Processo Penal
, diante da falta de provas da alteração da sua capacidade motora à época do fato

por instrumento hábil
.

O
Ministério Público, n
as contrar
razões encartadas no
s

ID
s

92523466
/
92523468
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida
incólume
a sentença condenatória.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer encontradiço no ID97523515
,

seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória, encartada no ID
92502528
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 02

de novembro de 2014, por
v
olta das 11h29min, na A
v
. S
ão
Paulo, em frente a Panificadora “Massa Pura”, nesta cidade e comarca de São
José dos Quatro Marcos, J
OS
É
BONIFACIO DA SILVA, co
m
consciência
e v
ontade, conduziu o ve
í
culo automotor Honda C 1
000
Dream, placa JZM
-
2340, co
m
capacidade psicomotora alterada em raz
ã
o da influência de álcool, conforme exame de alcoolemia (teste de
etil
ô
metro
) de fls. 13
.

Segundo emerge do caderno persecutório, policiais militares foram informados que o denunciado estava em visível estado de embriaguez conduzindo o motociclo acima descrito.

Infere
-
se

que os milicianos conseguiram localizar o increpado conduzindo o automotor em
zigue
-
zague
, ao abordá-
lo, constatara
m
que
o mesmo
estava
v
isivelmente embriagado.

Abstrai
-
se

que JOSE BONIFACIO foi convidado a submeter
-
se

ao exame de alcoolemia (teste de
etil
ô
metro
), o qual apresentou o resultado de 2,
00mg/l (dois centigramas de á
lcool por litro de ar alveolar), bastante acima do permitido.

Ademais, os policiais v
erificaram que
o indiciado nã
o possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação
.

[...].

Como é cediço, a Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do etilômetro.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim,
da leitura do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior
,
infere
-se
que foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao
apelante foram praticados em
2
de
novembro
de 201
4
, ou seja, após o advento da nova Lei.

No contexto destes autos,
verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delito (ID
92502535 -
p.
1
); boletim de ocorrência (ID
92502546 -
p.
1/3
);
exame de
etilômetro
(ID

92502546 - p. 3
);
bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
infere-se
que o apelante
foi submetido ao teste do
etilômetro
, que resultou em 2,00mg de álcool por litro de ar expelido
.

E
, ao contrário do que afirmou a defesa, este não foi o único meio de prova
acerta da autoria delitiva
, porquanto os policiais militares que realizaram
a
prisão em flagrante
do
recorrente
foram coerentes em seus depoimentos ao afirmarem que ele apresentava
sinais
evidentes
de embriaguez
ao conduzir sua motocicleta
em via pública
.

Destarte
, de acordo com
os policiais militares

Cleir
Caetano Silva e Paulo do Carmo Lima
, na data dos fato
s
receberam denúncias de que havia um cidadão com sinais característicos de embriaguez, tentando conduzir uma motocicleta nas proximidades da sede da
C
ompanhia
M
ilitar, motivo pelo qual saíram em diligência e logo encontraram o apelante nas condições informadas,
consoante se infere destes fragmentos de seus depoimentos:

[...]
Me encontrava de
serviço
junto com o policial do Carmo e, no momento em
questão
,
nos

estávamos
no quartel,
já
estava no
horário
de
almoço
, e chegou u
m

cidadão
no quartel informando que ele tinha presenciado u
m

indivíduo
bem embriagado em posse de uma motocicleta, tentando conduzir o
veículo
, e em
v
irtude disso, o
próprio

cidadão
retirou a chave da motocicleta e foi até o quartel para nos encaminhar, para evitar u
m
acidente de tr
â
nsito, nesse momento nos
saímos
para diligenciar e localizar o
indivíduo
, ali
próximo
ao quartel mesmo, mas
não
obtivemos
êxito
, logo em seguida, praticamente no mesmo instante, houve uma
ligação
via 190, informando que haveria um
veículo
C100 Dream na Avenida S
ão
Paulo, a qual
o

indivíduo

apresentava sinais de embriaguez pela forma
c
omo conduzia o
veículo
, n
ó
s imaginamos se tratar do mesmo
individuo
, nos subimos a Avenida
São
Paulo e deparamos
já
co
m
esse
cidadão
conduzindo o
veículo
de forma bem dificultosa mesmo, praticamente batendo no meio fio, estava em velocidade baixa ma
s de forma bem dificultosa, ai v
erificamos que a moto estava sem a chave, possivelmente ele conseguiu dar partida sem a chave, e ai
então
, tomamos a
condução
do
veículo
e
o
conduzimos até
o
quartel da Pol
í
cia Militar,
lá
foi oferecido
a ele o
teste de alcoolemia, ao qual ele se submeteu
[...].

(
Cleir
Caetano Silva, policial militar, em juízo,
depoimento sintetizado na sentença acosta no
ID
92522514 - p. 2
)

[...] no dia do fato efetuaram a abordagem do acusado após denúncias realizadas na sede da Companhia Militar e via 190, sendo que, após efetuarem diligências que culminaram na abordagem do acusado, constataram que
o mesmo
apresentava alguns sinais característicos de embriaguez. Declarou ainda que o próprio acusado afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor [...]
.
(Paulo do Carmo Lima
,

pol
icial militar, em juízo, depoimento sintetizado na sentença acosta no
ID
92522514 - p. 2
)
.

Logo
, diante das provas produzidas, não há como acolher a
tese de ausência de provas
sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
não apenas no teste de
etilômetro
que reputou imprestável,
mas também

nas

declarações
dos policiais militares
acima nominados
, que participaram da abordagem e autuação da
aludida ocorrência de trânsito, colhidos na fase policial e também
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Aliás, acerca do tema, este
é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda
estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

(
TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).

Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigi
ndo sob a influência de álcool
, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do
s
acórdão
s
do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A
jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente
(
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [
...
] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
"

(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto
noart.306,do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte
, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não

encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que

não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, qu
e ele foi flagrado conduzindo sua motocicleta
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em
sua absolvição por fragilidade
de prova
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso interposto por
Jos
é
Bonif
ácio d
a Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021